Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020780-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ASSISTENTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), Itaú Unibanco S/A (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ASSISTENTE), BANCO SANTANDER S/A (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ASSISTENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ASSISTENTE), ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON MARTINS GARCIA - CPF: 922.705.731-53 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES PIMENTEL - CPF: 801.391.321-04 (ASSISTENTE), PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR - CPF: 496.452.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ASSISTENTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ASSISTENTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ASSISTENTE), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE ESTELA GOMES - CPF: 258.898.228-02 (ADVOGADO), CAIO JULIUS BOLINA - CPF: 091.623.398-77 (ADVOGADO), CAIO JULIUS BOLINA - CPF: 091.623.398-77 (ASSISTENTE), LILIANE ESTELA GOMES - CPF: 258.898.228-02 (ASSISTENTE), AMILTON MARTINS GARCIA - CPF: 922.705.731-53 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE DECRETA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RECUPERANDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRASO NAS TRATATIVAS PARA INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS – MOROSIDADE DO PRÓPRIO CREDOR - TERMO INICIAL DO PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO -
CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É perfeitamente possível a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência. 2. Demonstrado nos autos que o atraso para início do pagamento a instituição financeira se deu por culpa do próprio banco que não fornecia os dados bancários para realização do pagamento pela recuperanda, não prospera a alegação de descumprimento do plano. 3. Existência de obrigações que ainda serão adimplidas posteriormente ao prazo estabelecido, não obsta o encerramento do período de fiscalização, já que eventual descumprimento do PRJ poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra. 4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial (REsp n. 1.853.347/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Número Único 1020780-42.2017.8.11.0041), da empresa
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
, considerando cumpridas as obrigações afetas
à recuperanda, já tendo transcorrido o prazo legal de fiscalização judicial, decretou o encerramento da recuperação judicial da empresa, com apoio na regra do art. 63 da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 133967686).

O Banco/apelante aduz que
“houve a decretação do encerramento da Recuperação Judicial sem que houvesse a comprovação inequívoca do cumprimento do plano de recuperação judicial”,
pois a apelada alegou que o pagamento ao Banco/apelante “
somente foi iniciado em dezembro de 2020 em razão de suposto atraso nas tratativas com a Instituição Financeira quanto ao procedimento do pagamento
”

(cf. Id. no 133967694 – pág. 4), no entanto, a apelada
“sequer comprovou o que afirmou nos autos, não há e-mails ou qualquer documento que corrobore com as alegações do recuperando”
”

(cf. Id. no 133967694 – pág. 5).

Sustenta que, ante o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, a recuperação judicial deve ser convolada em falência, e não encerrada como fez a sentença, pelo que postula pelo provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, e mantida a recuperação judicial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 133967712, a recuperanda/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, emitida pela procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. no 149068671).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença
decretou o encerramento da recuperação judicial da empresa, com apoio na regra do art. 63 da Lei no 11.101/2005, sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese dos autos, a recuperação judicial foi concedida em 28/11/2018, veiculada no DJE n.o 10383/2018 e, segundo constante do PRJ aprovado e homologado, o início do cumprimento do plano teve início no 25o dia do mês subsequente à publicação da decisão homologatória do PRJ, ou seja, em 25/12/2018, de sorte que, dezembro de 2020 já haviam transcorrido 02 (dois) anos da recuperação judicial.

Assim, considerando que na hipótese vertente já decorreu o prazo previsto na Lei 11.101/05 para o encerramento do estado de recuperação judicial da devedora, deve-se analisar se, de fato, houve o cumprimento das obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

No caso em análise as classes de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial são a classe trabalhista, ME/EPP, garantia real, quirografário financeiro e quirografário fornecedor.

Pois bem. Segundo a auxiliar do Juízo, as classes trabalhistas e ME / EPP foram adimplidas em sua totalidade. Vejamos a forma de pagamento dos citados credores.

cLASSE

FORMA DE PAGAMENTO

SITUAÇÃO

TTrabalhista

- Sem carência

- Sem deságio

Adimplida em sua totalidade

CCLASSE

FORMA DE PAGAMENTO

ssITUAÇÃO

ME/EPP

30 % deságio

03 meses de carência

06

parcelas (1a no dia 25 do mês subsequente ao término da carência)

Parcela única I
: créditos que após o deságio forem menor ou igual a R$ 1.000,00. Pagos no dia 25 do mês subsequente ao término da carência de 02 meses.

Parcela única II
: créditos que após a aplicação do deságio forem superior a R$ 1.000,00 e até R$ 2.000,00. Pagos no dia 25 do mês subsequente ao término da carência de 03 meses.

AAdimplida em sua totalidade

Com relação ao único credor da classe garantia real, no caso a montadora
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
, o pagamento de seu crédito ficou assim estabelecido: correção do valor de 05/07/2017 a 21/06/2018 pela taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), sem carência, 73 parcelas, sendo 1a parcela balão no 37o mês e a 2a parcela balão no 73o mês, e o início em 25 de janeiro de 2019.

Informa a administração judicial que, em virtude da pandemia do Covid-19, a própria montadora aditou o pagamento das parcelas vencidas em 25/abril e 25/maio, as parcelas 17, 18 e 19 foram prorrogadas para o dia 25 de abril de 2024, não se podendo, portanto, falar em descumprimento do plano de recuperação judicial com relação ao credor da classe garantia real.

Isso porque, como pontuado pela administração judicial, “
durante o período de fiscalização a Recuperanda cumpriu a previsão do plano
”, a prorrogação das parcelas em razão da pandemia do Covid-19 foi “
devidamente ajustada entre as partes
” e as parcelas “
até o presente momento foram adimplidas
”.

Ademais, segundo informações prestadas pela recuperanda para a administração judicial, a devedora está pagando os juros antecipados, correspondentes ao adiamento de tais parcelas e os demais pagamentos estão regulares.

Quanto aos credores da classe quirografária, “
os pagamentos também estão sendo cumpridos de acordo com o plano homologado
”. Destaca a administração judicial que existem duas subclasses: a dos credores quirografários financeiros e os credores quirografários fornecedores.

A previsão de pagamento dos credores quirografários financeiros consistia em 45% de deságio sobre o valor do crédito, carência de 24 meses, com o fim desta em 25/12/2020, a ser pago em 126 meses, sendo 50% após o desconto e os 50% remanescente no 25o mês subsequente à última parcela do pagamento, acrescido de juros de 1,5% e correção pela TR.

Na assembleia geral de credores foram modificadas as formas de pagamento dos seguintes credores quirografários financeiros:
SICOOB CREDISUL
,
BANCO BRADESCO
,
ANTÔNIO BRUNO MONTEIRO DE CARVALHO
e
BANCO DO BRASIL
.

Com relação aos credores quirografários financeiros cuja forma de pagamento não foi alterada na AGC, a auxiliar do Juízo apresentou as seguintes ponderações:

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS FINANCEIROS

BANCO ITAÚ

- Cedeu integralmente seu crédito para BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (Id. 59509273).

- O Resp 1.830.969/MT interposto pelo BANCO ITAÚ, o cessionário desistiu do recurso (Id. 63278041).

SICOOB CREDISUL

- Condições originais de pagamento. A cooperativa concordou com a suspensão da cobrança do valor novado com relação aos coobrigados. - Com isso o pagamento deveria iniciar no mês de janeiro do corrente ano. A recuperanda informou que em virtude de um erro no contrato com relação ao cálculo das parcelas, o pagamento ainda não iniciou, fato este informado à credora por correspondência eletrônica (a credora e a recuperanda estão em contato via e-mail).

ANTÔNIO BRUNO MONTEIRO DE CARVALHO

- Seu nome não consta inicialmente na relação de credores, porque, no curso do processo, adquiriu o crédito do
BANCO SANTANDER
.

- Em virtude da alteração sofrida na AGC, passou a vigorar com deságio de 20%, carência de 18 meses, pagamento em 108 parcelas mensais e consecutivas; remuneração: TR (taxa referencial) + 4% de juros ao ano. Adimplida até o momento.

BANCO BRADESCO

- Seu crédito sofreu as seguintes alterações na AGC: deságio de 30%; carência de 12 meses; pagamento em 108 parcelas mensais e consecutivas; remuneração: TR (taxa referencial) + 5% de juros ao ano; SEM parcela balão. Ainda, a cobrança contra os coobrigados fica suspensa durante o período em que a recuperanda estiver cumprindo o plano de recuperação judicial.

- A recuperanda informou que o pagamento somente foi iniciado em dezembro de 2020 vez que houve atraso nas tratativas com o Banco quanto ao procedimento do pagamento. Contudo, a despeito do atraso, após o inicio do pagamento as parcelas foram devidamente adimplidas.

BANCO DO BRASIL

- Seu crédito sofreu as seguintes alterações na AGC: deságio de 20% sobre o valor listado pela AJ; carência de 12 meses, a contar da data da Assembleia Geral de Credores que aprovar o plano de recuperação judicial; pagamento em 108 parcelas mensais e sucessivas de juros e capital, iniciado após o período de carência; encargos; TR (taxa referencial) + 1% de juros ao mês, incidentes desde a data da Assembleia que aprovar o plano de recuperação judicial (08/08/2018) e sobre o saldo devedor total, a ser recebido de forma integral após o período de carência; incidência de IOF (Imposto Sobre Operação Financeira) na forma da legislação vigente quando da contabilização da operação; manutenção das garantias originariamente constituídas, mesmo em face da novação das dívidas operada com a aprovação do plano de recuperação judicial; suspensão da cobrança em face dos coobrigados durante o cumprimento do plano, extinguindo-se a dívida em face deles com o pagamento nos moldes do plano de recuperação judicial.

- Na hipótese de descumprimento do PRJ, o credor poderá exigir dos coobrigados/fiadores/avalistas, reservando-se o direito de ajuizar cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do §1o do art. 49 da LRE. Em caso de descumprimento do PRJ deverá ser observado o art. 61, §1o de que a recuperação judicial será convolada em falência.

- Conforme petição de ID 23211103, com relação ao credor Banco do Brasil a carência teve fim no mês de agosto/2019.

- No tocante a este credor, houve uma questão suscitada nos autos, como visto nos IDS 28440406 (Banco do Brasil solicitando os comprovantes), 28967649, e a decisão de ID 30212988.

- O Banco do Brasil informa que a parcela do Plano de Recuperação Judicial do mês de março/2020 se encontrava em aberto (ID 31475374), na sequência (ID 32817399) a Recuperanda justificou o motivo, e comprometeu-se a direcionar, após disponibilizado o valor a Recuperanda, a quantia de R$ 44.555,55 ao Banco do Brasil para pagamento das parcelas de março, abril e maio do ano de 2020.

- Constata-se que já foi determinado por este r. Juízo a expedição de Alvará para levantamento de parte desse valor em favor da empresa, qual seja, R$ 562.273,44 (Item 4, ID 30212988e).

- As demais parcelas foram adimplidas na forma prevista no plano de recuperação judicial.

No que tange aos credores quirografários fornecedores, assim pontuou a administração judicial:

Acerca dos credores quirografários fornecedores, as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial foi a seguinte: desconto de 35% (trinta e cinco por cento); carência de 06 (seis) meses; pagamento do valor do crédito, após a aplicação do desconto, em 18 (dezoito) parcelas mensais, iniciando no dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao transcurso da carência.
O pagamento foi iniciado em agosto de 2019, e todas as parcelas foram pagas
. Cumpre registrar, que com relação ao credor
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
foi informado administrativamente pela Recuperanda que
o valor não foi pago, pois não conseguiram contato com o setor financeiro para fornecimento de uma conta bancária, ou o nome de um funcionário para contato
.

Assiste razão à administração judicial ao considerar que o não pagamento do credor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,
pelas razões acima destacadas, não implica em descumprimento do plano de recuperação judicial, como se verá a seguir:

A princípio, poder-se-ia cogitar do não pagamento de parcelas vencidas durante o biênio de fiscalização a que alude o art. 61, da Lei 11.101/05, com relação ao credor acima citado.

Entretanto, ao homologar o PRJ e conceder a recuperação judicial para a empresa
TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
, este Juízo consignou no item “5.2” (Id. 16606535), que “
o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo
”, de sorte que, para que o pagamento seja realizado a recuperanda precisa que o credor forneça seus dados bancários.

Com efeito, resta claro que a Recuperanda não pode ser responsabilizada pela mora decorrente da inércia de credores que deixaram de fornecer os dados bancários para viabilizar o pagamento, razão pela qual a falta de pagamento de tais créditos, ainda que vencidos dentro do biênio de fiscalização judicial, não pode ensejar a convolação em falência.

Continuou a auxilia do juízo: “
Neste contexto, entende-se que não há descumprimento do plano, visto a evidente impossibilidade de realização do pagamento e a inexistência de inércia da recuperanda Importante frisar que as parcelas dos demais credores encontram-se regulares
”.

Após tal explanação sobre o cumprimento do plano de recuperação judicial a administração judicial, trouxe um “
quadro
” resumido, abaixo reproduzido:

CLASSE DE CREDORES

SITUAÇÃO ATUAL

Trabalhistas

Totalmente adimplida

Garantia Real

Adimplida até o momento

ME / EPP

Totalmente adimplida

Quirografários – FORNECEDORES

Adimplida

(com a ressalva apontada na peça)

Quirografários – FINANCEIROS

Adimplidos até o momento

Com efeito, decorridos 02 (dois) anos da decisão que concedeu a recuperação judicial, conforme previsto no art. 61, da Lei 11.101/05, com o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa recuperanda dentro desse período, não há como se deixar de deferir o pedido para encerramento da presente recuperação judicial, a fim de que a empresa dê continuidade às suas atividades comerciais.

Ressalte-se que, ainda que haja no plano de recuperação judicial obrigações a se vencerem a longo prazo, tal conjuntura não obsta o encerramento da recuperação, haja vista que a própria norma prevê em seu artigo 62, a possibilidade do credor exigir o cumprimento de obrigações vencidas após o biênio estabelecido no artigo 61, por intermédio de execução específica ou requerimento de falência nos moldes do artigo 94 da Lei de regência.

Também deve ser destacado que, em havendo ainda impugnações/habilitações pendentes de julgamento, devem as mesmas ser convertidas em ações ordinárias, muito embora permaneçam tramitando por este Juízo Especializado, uma vez era este o Juízo competente ao tempo da sua distribuição.

Da Parte Dispositiva:

1) Assim, considerando que, de acordo com o administrador judicial, a Recuperanda cumpriu regularmente as obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial vencidas no prazo de 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial (LFR – art. 61,
caput
),
DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

da empresa
TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS,
nos termos do art. 63, da Lei 11.101/05
.
Em consequência:

1.1) Determino que o Sr. Gestor Judiciário providencie o levantamento de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas, mediante certidão nos autos (art. 63, II).

1.2)

EXONERO
A
ADMINISTRADORA JUDICIAL

do encargo a partir da publicação desta sentença, sem prejuízo da determinação contida nos itens “1.1” e “1.3”, consignando, ainda, que permanecerá responsável pelas manifestações nas impugnações/habilitações ainda pendentes, até o julgamento de tais incidentes que deverá ser feito perante este Juízo. Não há comitê de credores a ser dissolvido (art. 63, IV).

1.3) Eventuais direitos de credores, que não sejam objetos de impugnações/habilitações em andamento, deverão ser buscados por intermédio das vias ordinárias.

1.4)
COMUNIQUE-SE

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis (art. 63, V)” -
(cf. Id. no 133967686).

Entretanto, o Banco/apelante discorda, alegando, em síntese, que não poderia ter sido decretado o encerramento da recuperação judicial sem o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano recuperacional, dizendo que, em relação à instituição financeira, houve atraso no início do pagamento do plano, ressaltando que a apelada não comprovou que a demora se deu em razão do “
atraso nas tratativas com a Instituição Financeira quanto ao procedimento do pagamento
”

(cf. Id. no 133967694 – pág. 4), e
em razão do descumprimento do plano, a RJ deve ser convolada em falência; e, que
o período de fiscalização do Poder Judiciário inicia somente após o encerramento do prazo de carência.

O art. 58 da Lei no
11.101/2005 estabelece que “
cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei
”.

Por sua vez, o
caput
do art. 61, da mesma lei, dispõe que “
proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”.

No caso, o pedido de recuperação judicial formulado pela UNISAGRO foi deferido no dia 13/07/2017 (cf. Id. no 133958841),
o plano homologado no dia 28/11/2018 (cf. Id. no 133967405) e a sentença de encerramento proferida em 18/10/2021 (cf. Id. no 133967686), quando já exaurido o biênio legal previsto no art. 61
Lei no
11.101/2005 e verificado o adimplemento de todas as obrigações previstas nesse período, conforme informações contidas na manifestação vinculada ao Id. no 133967710

apresentado pela Administradora Judicial, com destaque para os excertos cujo teor transcrevo em relação ao Banco/apelante,
verbis
:

“
Na CLASSE QUIROGRAFÁRIO existem duas subclasses, a de credores fornecedores e a de credores financeiros, de forma que o Banco Bradesco
[1]
ora apelante- pertence à subclasse de credores financeiros. Ressalta-se que o Banco Bradesco S.A negociou junto à Recuperanda em Assembleia Geral de Credores de modo que teve suas condições alteradas, permanecendo as seguintes: deságio de 30%; carência de 12 meses; pagamento em 108 parcelas mensais e consecutivas; remuneração: TR (taxa referencial) + 5% de juros ao ano; SEM parcela balão. Ainda, a cobrança contra os coobrigados fica suspensa durante o período em que a recuperanda estiver cumprindo o plano de recuperação judicial.

O início dos pagamentos a este credor foi informado na manifestação de cumprimento do plano (ID 65133191), e conforme noticiado pela própria Recuperanda o atraso se deu por conta da demora nas tratativas com o credor quanto ao procedimento, o que foi devidamente registrado na manifestação mencionada
”. (cf. Id. no 133967710 – pág. 2).

Anteriormente, a Administradora Judicial, quanto aos pagamentos devidos ao Banco/apelante, já havia se manifestado nos autos noticiando que:

“
A recuperanda informou que o pagamento somente foi iniciado em dezembro de 2020 vez que houve atraso nas tratativas com o Banco quanto ao procedimento do pagamento. Sem prejuízo, após o inicio do pagamento as parcelas foram devidamente adimplidas
.” (cf. Id. 133967681 – pág. 6).

Ao contrário do alegado, restou sobejamente comprovado nos autos que o atraso exclusivamente para o início do pagamento previsto no plano de recuperação judicial em relação ao Banco/apelante se deu por culpa da própria instituição financeira; a morosidade se verifica pois o Banco/apelante não
informou os dados bancários para que a apelada pudesse efetuar o pagamento estabelecido no plano de recuperação judicial; é o que se verifica das correspondências eletrônicas remetidas pela apelada nos dias 24.06, 14.07, 02.10 e 07.12.2020 em que insistentemente solicitava os dados bancários para efetivar os pagamentos, mas não obtinha nenhuma resposta do Banco/apelante (cf. Id. no 133967712 – págs. 5/7).

Ademais, frise-se que a recuperanda, como ressaltou a Administradora Judicial, já havia
justificado e noticiado nos autos que o atraso no início do pagamento em relação ao Banco/apelante, e não houve qualquer insurgência do apelante a respeito, e mesmo agora, em sede recursal, o Banco/apelante laconicamente e sem qualquer fiapo probatório, deduz retórica de que a apelada não comprovou suas alegações, mas nada produziu para contrapor a culpa pela morosidade há imputada a ela pela apelada.

Sob qualquer ótica que se observe, a solução adotada pela r. sentença é a que se afigura mais correta e consentânea com o espírito da Lei no 11.101/05, pois, a empresa permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano
que se vencerem em até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
e não
após o encerramento do prazo de carência como alega o apelante
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
TERMO INICIAL DO PRAZO DE FISCALIZAÇÃO. DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO.
ADITIVOS AO PLANO. ALTERAÇÃO DO TERMO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial" (REsp 1.853.347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe de 11/05/2020). (...). (AgInt no AREsp n. 1.663.617/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. 1. 2. 3. (...) 4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial. 5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial. 6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor. 7 (...). 8. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial. 9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.853.347/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

Portanto, alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, passando a lidar com seus credores sem intermediação, de modo que mesmo que haja obrigações que ainda serão adimplidas posteriormente ao prazo estabelecido, não há falar em permanência da situação de recuperação judicial para além dos dois anos e da decretação do seu encerramento
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.o 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.o 11.101/2005. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - N.U 0012683-17.2010.8.11.0041, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO AO PLANO – DISCUSSÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO – ARTIGOS 61 E 63 DA LEI N. 11.101/05 – CONTINUIDADE DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a Recuperanda cumprido com as obrigações pactuadas no decorrer de 02 (dois) anos após a concessão da Recuperação Judicial, é possível o encerramento desta. O encerramento da Recuperação Judicial não autoriza a empresa a descumprir com as obrigações pactuadas no plano de recuperação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS N.U 0001657-80.2009.8.11.0033, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO - APELO DE APENAS UMA CREDORA QUE ALEGA IMPOSSIBILDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA - REJEIÇÃO -

PRAZO DE DOIS ANOS EM QUE O PLANO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO - RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado o cumprimento do plano no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei. Eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra, agora com base no artigo 94 da Lei 11.101/2005. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 0003699-15.2008.8.11.0041 - Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Reforço, que a sentença de encerramento do processo não causará qualquer prejuízo aos credores, nada influenciando no seu direito creditório, possuindo estes o direito de buscar, inclusive, através de via própria e individual o que entenderem ser devido, pois, não há, nos autos, qualquer resquício probatório de que a apelada tenha efetuado o pagamento em valor inferior ao definido no plano de recuperação judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023